Tribunal: CARF
Processo: 11543.002338/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002338/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.133 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2023
Recorrente
GETÚLIO SOARES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTO. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM
PECÚNIA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO.
DECISÃO
JUDICIAL
TRANSITADO EM JULGADO. ISENÇÃO
Por força de decisão judicial transitada em julgado, inter partes, o IRPF não
incide sobre o pagamento de valores a título de licença-prêmio do recorrente,
convertida em pecúnia.
LICENÇA-PRÊMIO
CONVERTIDA
EM
PECÚNIA.
CARÁTER
INDENIZATÓRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO. DECISÃO JUDICIAL
TRANSITADO EM JULGADO. ISENÇÃO
O imposto de renda retido no pagamento de ação judicial, inter partes, na qual
a verba questionada foi considerada isenta, é indevido, e o valor recebido na
devolução dos valores também é isento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002338/2008-41
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002338/2008-41

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 10/14), referente ao exercício 2006, ano-calendário
2005, por Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil de Vitória-ES. Após a revisão da
Declaração foram apurados os seguintes valores):
Demonstrativo do Crédito Tributário
Cód. DARF
Valores
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de ofício)
2904
3.869,78
Multa de Ofício (passível de redução)

2.902,33
Juros de Mora (calculado até 30/05/2008)

958,54
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (sujeito à multa de mora)
0211
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)

0,00
Juros de Mora (calculado até 30/05/2008)

0,00
Valor do Crédito Tributário Apurado

7.730,65
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho. Da análise das informações e documentos
apresentados pelo contribuinte e das informações constantes dos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis, no valor
de R$15.795,02. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda
Retido na Fonte – IRRF sobre os rendimentos omitidos no valor de R$473,85.
Enquadramento legal nos autos.
O contribuinte apresenta impugnação, acompanhada da documentação, na qual, em
síntese, expõe os motivos de fato e de direito que se seguem:
É estranho que a Caixa Econômica Federal tenha informado em sua DIRF tal
pagamento de R$15.795,02, pois esse valor foi recebido via Poder Judiciário Federal em
execução de sentença judicial, conforme cópia anexa, sob o no 2000.71.02.002254-
6/RS, onde figurava como cabeça da sentença a Sra. Cleida Jurema Rodrigues Sheid
e/ou Getúlio Soares Pereira.
Como a CEF poderia informar em sua DIRF tais valores, se quem efetuou tal
pagamento foi a União, que o devolveu, fruto de um mandado judicial?
A CEF não detinha mais tais valores, vez que já deveria ter repassado todos eles ao
erário federal, sob pena de apropriação indébita.
Esses valores haviam sido retidos indevidamente, e este contribuinte ingressou,
juntamente com outros colegas, para reavê-los. Após longa discussão judicial, foi
executada a sentença que resultou nesse pagamento. Ao receber o valor, teve novamente
retido, duplamente indevido, R$473,85.
Embora à época da confecção do Imposto de Renda, ano-base 2005, haja sido esquecido
de colocar os valores da sentença, tal fato não resulta em nenhuma espécie de sonegação
ou prejuízo à Fazenda Nacional.
Se houve prejuízo, foi para este contribuinte, que deixou de informar verba isenta de
tributação e que já havia sido retida indevidamente, eis que eram sobre verbas
indenizatórias, e também porque já havia se dirigido à Receita Federal em Santa
Maria/RS, para dizer que haviam novamente descontado IR sobre a devolução.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002338/2008-41

Quando foi intimado a comparecer à Receita Federal de Vitória, não imaginou que seria
sobre esse processo, eis que já havia levado em Santa Maria – RS, na época do
recebimento das verbas, o processo e pedido explicação do porquê haviam retido desse
mesmo valor que era uma simples devolução sobre pagamento de verbas indenizatórias.
Discorre longamente sobre fato gerador, isenção e verbas indenizatórias, a fim de
demonstrar que o valor recebido não é passível de tributação, já que é verba de natureza
indenizatória e isenta do imposto de renda.
Requer o cancelamento da Notificação de Lançamento e a devolução do valor retido
indevidamente de R$473,85.
Requer seja cancelado o débito fiscal.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 09/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro de preenchimento da declaração - os rendimentos tributáveis estão
comprovados pelos documentos juntados aos autos
b) os rendimentos recebidos de ação judicial são isentos ou não tributáveis,
conforme documentos juntados aos autos
c) a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da isenção ou
não tributação dos valores
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos, no valor de
R$15.795,02.
Da Decisão da DRJ:
A DRJ considerou improcedente a impugnação, por considerar que o contribuinte
não apresentou provas de que o valor recebido na ação judicial era referente a verbas isentas do
imposto de renda, na seguinte forma:
A impugnação é tempestiva e atende aos pressupostos legais de admissibilidade
previstos no art. 15, do Decreto no 70.235/1972, razão pela qual é conhecida.
O litígio versa sobre a infração de omissão de rendimentos, no valor de R$15.795,02.
O contribuinte, ora impugnante, sustenta, em síntese, que os valores recebidos são
isentos de tributação, pois são verbas de natureza indenizatória.
Sem razão, no entanto.
Inicialmente, no tocante à informação do pagamento de valores efetuada pela Caixa
Econômica Federal de que houve pagamento daquele montante ao impugnante, não há
qualquer empecilho legal. A importância repassada pela Caixa Econômica Federal
decorreu de determinação judicial, vez que os valores estavam sub judice.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002338/2008-41

Destaque-se ainda que o próprio impugnante atesta o recebimento do valor, o que
corrobora a informação da Caixa Econômica Federal.
Atesta igualmente o impugnante que também não o levou à tributação, muito menos o
declarou como isento, pois, segundo afirma, é verba indenizatória, acrescentando que
não a declarou, por conta de um suposto esquecimento, mas que isso não acarretou
qualquer dano ao Erário.
Cumpre prelecionar que é obrigatória declaração de todos os valores, sejam eles
tributáveis ou não. O fato de não acarretar dano à Fazenda Pública é irrelevante, pois a
informação de rendimentos, ainda que isentos de tributação, é necessária para que seja,
por exemplo, verificada a existência ou não de acréscimo patrimonial dos contribuintes
a descoberto, ou seja, a aplicação de recursos em bens sem o devido lastro.
Ademais, sobre a questão da natureza das verbas recebidas pelo contribuinte, que diz ser
decorrentes de Ação Trabalhista e que têm natureza indenizatória, ou seja, seriam
isentas de tributação, isso não restou comprovado.
Limitou-se a fazer tal alegação genérica, sem acostar documento esclarecedor, a
exemplo da Decisão Judicial completa, inclusive com o Relatório ou Petição Inicial,
constando o pedido, a Memória de Cálculo Judicial ou outro documento hábil e idôneo.
Os poucos documentos acostados (fls. 15/17) não indicam peremptoriamente a natureza
dos rendimentos, ao contrário, tão-somente apontam que houve execução de sentença
contra a União (Fazenda Nacional) e um demonstrativo de transferência de valores para
os requerentes, sem indicar a que título.
Cumpre prelecionar, de acordo com o Decreto no 7.574/2011, em seu art. 56, que a
impugnação, formalizada por escrito, deve ser instruída com os documentos em que
se fundamentar.
Assim, na ausência de comprovação adequada da natureza dos rendimentos auferidos e
não declarados, mantêm-se como tributáveis e, portanto, subsiste a infração lavrada.
Ante o exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA da impugnação, para manter,
integralmente, o Lançamento.
No recurso apresentado, o recorrente junta, nas folhas de 40 a 89, decisões e peças
judicias, que demonstram que o valor recebido decorre de uma Ação Ordinária Declaratória
Cumulada com Repetição de Indébito.
Da análise dos documentos, verifica-se que do valor recebido decorrente de outra
ação judicial, referente a licença premio convertida em pecúnia, foi retido o valor do imposto de
renda
Em consequência, a parte propôs uma Ação Ordinária Declaratória Cumulada
com Repetição de Indébito, que decidiu que o valor recebido a titulo de licença premio não
gozada convertida em pecúnia é isenta do imposto de renda.
Como o valor recebido na primeira ação foi declarado, por decisão judicial
transitado em julgado, inter partes, isenta do imposto de renda, não cabia a retenção do imposto
de renda e o valor retido deve ser restituído
O presente lançamento refere-se exatamente ao valor do IR retido, devolvido ao
contribuinte, não declarado pelo mesmo, e lançado como omissão de rendimentos pela
fiscalização.
Ocorre que sendo a base de cálculo isenta do imposto de renda, por força decisão
judicial transitada em julgado, inter partes, sobre o imposto retido, calculado e destacado da
mesma, pago por força da decisão judicial, não deve incidir imposto de renda.
Portanto, o lançamento deve ser cancelado.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-006.133 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002338/2008-41

Conclusão
Por todo o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 95
DF CARF MF
Original